Tribunal: TJSP
Processo: 1064566-39.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. ISS. Mandado de Segurança. Clínica médica. Pleito de aplicação da regra contida nos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/68, sob o fundamento de que se trata de sociedade uniprofissional. Sentença que concedeu a segurança em parte. Pretensão à reforma. Controvérsia dos autos que diz respeito aos requisitos para enquadramento da sociedade no regime especial de

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. ISS. Mandado de Segurança. Clínica médica. Pleito de aplicação da regra contida nos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/68, sob o fundamento de que se trata de sociedade uniprofissional. Sentença que concedeu a segurança em parte. Pretensão à reforma. Controvérsia dos autos que diz respeito aos requisitos para enquadramento da sociedade no regime especial de recolhimento do ISS, destinado às sociedades uniprofissionais. Caráter empresarial da sociedade não evidenciado. Atividade pessoal desenvolvida pelo sócio que se sobrepõe à organização dos fatores de produção. Sociedade civil uniprofissional, formada unicamente por sócio médico, que faz jus ao recolhimento com base em valor fixo. Adoção da forma societária de limitação da responsabilidade que, por si só, não influi no direito à fruição do regime especial de recolhimento do ISS. Tema 1323 do STJ. Ausência de provas de que a sociedade exerce outras atividades além daquelas relativas à medicina. Impetrante que, ao realizar seu cadastro mobiliário municipal, indicou como atividades secundárias outros subitens da lista constante da Lei Municipal no 13.701/2003 ("Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres" - item 7.20, "Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza" - item 28.01, "Serviços de biologia, biotecnologia e química" - item 30.01, "Serviços de meteorologia" - item 36.01, "Assessoria ou consultoria de qualquer natureza" - item 17.01 e "Estatística" - item 17.20. Provável equívoco que não é suficiente para comprovar o exercício de atividades diversas daquela para a qual o sócio está habilitado. Sentença que deve ser reformada, a fim de conceder integralmente a segurança almejada. Reexame necessário não provido e recurso de apelação provido.